Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1170.
1. O c. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 1317982 (Repercussão Geral - Tema 1170) fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. O art. 927, III, do CPC, estabelece que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário repetitivos. Dessa forma, é de se concluir que a tese fixada e acima apontada tem eficácia vinculante.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.